Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702394-79.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A APELADO: ZANDERLAN CAMPOS DA SILVA DESPACHO A parte apelante, PITE S/A, apresenta petição[1] requerendo o recebimento de seu apelo com efeito suspensivo, sublinhando que, na espécie, esse efeito seria automático, ope legis. Referida questão, entretanto, encontra-se superada porque já apreciada por esta Desembargadora Relatora[2] mediante decisum contra o qual a parte apelante se insurgiu apenas parcialmente, mediante agravo interno, tão somente no que diz respeito à gratuidade de justiça. Nesse contexto, estando as insurgências recursais, do apelo e do agravo, prontas para julgamento pelo órgão colegiado – aguardando inclusão em pauta de julgamento presencial, a pedido da recorrente –, não cabe às partes renovarem requerimentos que já foram analisados, visando provocar novos pronunciamentos monocráticos com caráter decisório, protelando o andamento do feito. De mais a mais, é certo que a existência de efeito suspensivo automático em recurso de apelação independe de decisão judicial, de modo que, no caso concreto, se a parte entende por sua caracterização, deve alegá-lo perante o Juízo que eventualmente possa vir a praticar os atos que ela repute como lhe sendo prejudiciais. Portanto, nada a prover quanto ao novo pedido de recebimento da apelação com efeito suspensivo. Finalmente, aguarde-se designação de nova data de julgamento em pauta presencial, conforme certificado pela Secretaria deste órgão fracionário[3]. Intimem-se. [1] Id. 43065855 e id. 44161471 (Processo no 0702394-79.2019.8.07.0008); id. 43010375 e id. 44161468 (Processo no 0702138-05.2020.8.07.0008). [2] Id. 40819528 e id. 42251512 (Processo no 0702394-79.2019.8.07.0008); id. 40819525 e id. 42245549 (Processo no 0702138-05.2020.8.07.0008). [3] Id. 44767343 (Processo no 0702394-79.2019.8.07.0008) e id. 44767344 (Processo no 0702138-05.2020.8.07.0008). Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora